Tribunal: STF
Processo: RE 1499300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e administrativo. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Restrições ao direito de propriedade aplicadas a pretexto de tombamento. Violação dos arts. 5º, inciso XXII; e 216, § 1º, da CF. Necessidade de observância do devido processo legal. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão de provimento do recurso extraordinário interposto pela Igreja Universal do Reino de Deus, com a consequente improcedência da ação civil pública ajuizada na origem.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas nºs 279 e 280 ou na tese firmada para o Tema nº 660; e (ii) saber se as restrições ao direito de propriedade aplicadas a pretexto de tombamento no caso concreto violaram os arts. 5º, inciso XXII; e 216, § 1º, da Constituição Federal, tendo ainda presente o princípio do devido processo legal.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme a jurisprudência da Corte, a qualificação jurídica, em sede de recurso extraordinário, de fatos incontroversos não se confunde com o reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula nº 279. Afora isso, é certo que a decisão agravada esteve embasada diretamente na ponderação dos direitos de envergadura constitucional em jogo no presente caso e foi proferida à luz da jurisprudência da Corte sobre normas gerais em matéria de tombamento.



    4. O tombamento exerce influência significativa sobre o direito fundamental à propriedade, impondo limitações que redefinem o modo como seu titular pode exercê-lo. No caso de tombamento compulsório, esse contexto enseja forças jurídicas conflitantes: de um lado, o direito fundamental em questão, cuja plenitude pretende preservar o proprietário; do outro, a pretensão de se preservar alegado patrimônio cultural. Por resultar em importantes restrições ao exercício do direito de propriedade, o tombamento deve observar o devido processo legal, incluindo a orientação da Corte sobre o marco temporal para a incidência das restrições ao direito fundamental da propriedade (ACO nº 1.208/MS-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/17). Precedentes.



    5. O tombamento se diferencia de outros instrumentos jurídicos relacionados ao patrimônio cultural, como o inventário e o registro. O art. 216, § 1º, da Constituição Federal, aliás, trata de maneira distinta as três ferramentas jurídicas. É evidente, portanto, que inventário e registro não produzem os efeitos que são próprios do tombamento.



    6. Na data em que ocorreu a demolição dos imóveis mencionados nos autos, não estavam eles protegidos pelo tombamento a que se refere o art. 216, § 1º, da Constituição Federal, tendo a entidade religiosa o direito de exercer, na ocasião, plenamente seu direito fundamental à propriedade.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.